Tribunal: STF
Processo: RE 1331885
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 3, p. 1):



    “Agravo interno na apelação cível. Embargos à execução opostos pela Fazenda Pública Municipal. Embargada que teria iniciado a execução antes do transitado em julgado do título executivo judicial. Prova carreada ao feito que contraria tal afirmação. Ainda que assim não fosse, a redação dada pela EC nº 30/2000 ao § 1º do artigo 100 da CRFB/88, exige o trânsito em julgado da sentença condenatória apenas para a expedição do precatório e não para o início da execução. Precedentes. Decisão do Relator que se apóia em jurisprudência sedimentada desta Corte Estadual e da Corte Nacional. Inexistência de qualquer natureza teratológica na decisão. Improvimento do recurso.” 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 6). 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 100, do Texto Constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que “a impossibilidade de execução provisória contra a Fazenda Pública tem fundamento no art. 100 da CRFB/88, isso porque é necessário que se observe uma ordem cronológica para o atendimento do pagamento e, com recursos pendentes de julgamento pelos Tribunais Superiores, impossível se faz a inclusão do requisitório em pauta para adimplemento, pois não é possível nem mesmo prever a época do julgamento dos recursos” (eDOC 8, p. 6-7).



    Em um primeiro momento, os autos vieram a esta Corte e determinei a baixa à origem (eDOC 16) com a finalidade de adequação à sistemática da repercussão geral, tendo por base o julgamento do Tema 45, cujo paradigma é o RE-RG 573.872, de relatoria originária do Ministro Ricardo Lewandowski. 



    Submetido o caso ao juízo de origem, manteve-se o entendimento exarado anteriormente. Eis o teor da ementa (eDOC 23):



    “Embargos declaratórios. Julgamento na forma do disposto no artigo 1.040, II do CPC. RE 573872/RS julgado em caráter de Repercussão Geral. Tema atrelado à execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública. Discussão que difere da abordada no presente recurso, que tem por objeto execução provisória da obrigação de pagar quantia. Redação dada pela EC nº 30/2000 ao § 1º do artigo 100 da CRFB/88, que exige o trânsito em julgado da sentença condenatória apenas para a expedição do precatório e não para o início da execução. Inexistência de qualquer impedimento à realização dos atos executórios, ainda que pendente qualquer recurso. Eventual precatório que somente poderá ser expedido após o trânsito em julgado da decisão exequenda. Manutenção da decisão anterior. Retratação não exercida.” 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 26).



    Em novo juízo de admissibilidade, a Terceira Vice-Presidência do TJRJ admitiu o recurso extraordinário e os autos subiram ao Supremo Tribunal Federal (eDOC 28).



    É o relatório. Decido.



    Eis o decidido pelo Tribunal recorrido (eDOC 3, p. 3):



    “A pretensão reformadora baseia-se tão somente no fato de que a embargada teria iniciado a execução antes de transitado em julgado o título executivo judicial. Segundo o apelante tal não seria possível, diante da inadmissibilidade de execução provisória contra a Fazenda Pública. 



    Os embargos foram interpostos em abril de 2014. Das peças carreadas ao feito, entretanto, constata-se que o trânsito em julgado do Agravo em REsp nº 163689 ocorreu em 18/05/12 (fls.47) e que o Recurso Extraordinário com Agravo nº 688777 foi devolvido com baixa definitiva para o TJ/RJ em 27/02/14 (fls. 49).



    Ainda que assim não fosse, ao contrário do afirmado pelo apelante, a redação dada pela EC nº 30/2000 ao § 1º do artigo 100, da CRFB/88 exige o trânsito em julgado da sentença condenatória apenas para a expedição do precatório e não para o início da execução, sendo certo que inexiste impedimento à realização dos atos executórios ainda que pendente o julgamento de recurso, desde que o precatório seja expedido somente após o trânsito em julgado da decisão exequenda.” 



    Primeiramente, a situação fático-jurídica descrita, relativa a obrigação de pagar, não se subsome ao Tema 45 da sistemática da repercussão geral, que trata da desnecessidade de trânsito em julgado para a execução de obrigação de fazer contra a Fazenda Pública. Confira-se a ementa do julgado paradigmático: 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL FINANCEIRO. SISTEMÁTICA DOS PRECATÓRIOS (ART. 100, CF/88). EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO. EMENDA CONSTITUCIONAL 30/2000. 1. Fixação da seguinte tese ao Tema 45 da sistemática da repercussão geral: “A execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional dos precatórios.” 2. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido da inaplicabilidade ao Poder Público do regime jurídico da execução provisória de prestação de pagar quantia certa, após o advento da Emenda Constitucional 30/2000. Precedentes. 3. A sistemática constitucional dos precatórios não se aplica às obrigações de fato positivo ou negativo, dado a excepcionalidade do regime de pagamento de débitos pela Fazenda Pública, cuja interpretação deve ser restrita. Por consequência, a situação rege-se pela regra regal de que toda decisão não autossuficiente pode ser cumprida de maneira imediata, na pendência de recursos não recebidos com efeito suspensivo. 4. Não se encontra parâmetro constitucional ou legal que obste a pretensão de execução provisória de sentença condenatória de obrigação de fazer relativa à implantação de pensão de militar, antes do trânsito em julgado dos embargos do devedor opostos pela Fazenda Pública. 5. Há compatibilidade material entre o regime de cumprimento integral de decisão provisória e a sistemática dos precatórios, haja vista que este apenas se refere às obrigações de pagar quantia certa. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 573872, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 08-09-2017)



    Observa-se que, transitado em julgado o processo de conhecimento, o debate sobre o efeito impeditivo da expedição de precatório, na via dos embargos à execução, tem regência exclusiva em nível infraconstitucional.



    Desse modo, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (no caso, o Código de Processo Civil de 1973), bem como o revolvimento do acervo probatório subjacente (Súmula 279/STF). 



    Portanto, eventual ofensa à Constituição Federal, se existente, somente se verificaria de forma indireta ou reflexa, o que inviabiliza o processamento do extraordinário. Nesse sentido:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. RETROAÇÃO DO MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRESCRIÇÃO. QUESTÃO DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULAS 280 E 636 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (ARE 1071754 AgR, Relator: Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 14-05-2019)



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Excesso de penhora. Embargos à execução. Produção de Prova Pericial. Indeferimento. 4. Temas 424 e 660. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental. Tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC. (ARE 1186841 AgR, Relator: Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 24-04-2019)



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Embargos à execução. Juros de mora. Renúncia. Coisa julgada. Tema 660. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 1097755 AgR, Relator: Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 15-04-2019)



    Em hipótese em tudo semelhante à versada, menciona-se também o RE 1145135, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, DJe 7.10.2019; ARE 1.234.873, de minha relatoria, DJe 3.2.2020 e RE 1239126, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 5.5.2020. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de fevereiro de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente